Tribunal: TJDFT
Processo: 0014706-26.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0014706-26.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: RAIMUNDO TARCIO TEIXEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. À Secretaria para retificar a autuação com a substituição da parte Exequente pelos herdeiros habilitados nos autos, a teor da decisão de ID 31110132. 2. Após, intime-se a parte Exequente para falar sobre a impugnação do Distrito Federal (ID 57334060), no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, 4 de abril de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator